Tribunal: TJES
Processo: 0006115-78.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006115-78.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de ação anulatória de débito ajuizada pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3)
Isso porque o montante de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

4)
O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional. Precedentes.

5
)
Tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, forçoso convir que a importância correspondente à metade do valor inicialmente arbitrado pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 179/181), que, na
ação anulatória

ajuizada por
Tam Linhas Aéreas S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 2627/2010.

Em suas razões recursais (fls. 184/192), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)

afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
ii
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar significativa quantia, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária ora apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 2.627/2010, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A discussão reside, todavia, na definição do valor da multa, eis que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir significativamente a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2
.

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que a importância correspondente à metade do valor inicialmente arbitrado pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
nega
r-lhe

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em 2% (dois por cento) o percentual referente à verba honorária a ser pago pelo Município de Vitória, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.